Tribunal: TJES
Processo: 5008120-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008120-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS DOS SANTOS DE JESUS

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos de execução. A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, sob a justificativa de que a constrição incidia sobre 20% do salário do devedor e não comprometeria sua subsistência, autorizando o desconto direto em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a penhora de 20% sobre salário compromete a subsistência do agravante, tornando a medida inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC é regra geral, mas admite relativização em caráter excepcional, conforme precedentes do STJ (EREsp n. 1.874.222/DF), desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

A jurisprudência do TJ/ES também reconhece a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade quando ausente prejuízo à dignidade do devedor e diante da ausência de outros meios executórios eficazes.

No caso concreto, o juízo a quo fundamentou a penhora em conduta de resistência do devedor ao cumprimento da obrigação e em análise de que a retenção de 20% do salário não lhe acarretaria prejuízo substancial, não havendo nos autos comprovação em sentido contrário.

Inexistem provas nos autos de que os valores bloqueados estariam depositados em conta poupança nem de que o desconto comprometeria a subsistência do agravante, inviabilizando a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É possível a relativização da impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, quando a medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

A penhora de até 20% sobre salário pode ser admitida, desde que devidamente fundamentada e ausente comprovação de prejuízo à dignidade do executado.

A ausência de documentos que comprovem a natureza da conta como poupança e a falta de evidências do comprometimento da subsistência impedem o reconhecimento da impenhorabilidade da verba constrita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJ-ES, AgInt n. 5003738-43.2022.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJ-ES, AgInt n. 5003796-12.2023.8.08.0000, rel. Des. Annibal de Rezende Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
DOUGLAS DOS SANTOS DE JESUS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação de nº 5003762-53.2022.8.08.0006 movida em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores depositados em conta bancária do agravante, os quais ele afirma possuírem natureza alimentar.

Em suas razões (id. 8761130), o agravante sustenta que
(i)
o bloqueio dos valores contraria o disposto no art. 833 do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, sendo os montantes bloqueados provenientes de salário;
(ii)
o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, o que reforça sua condição de impenhorabilidade, independentemente de estarem depositados em conta corrente ou poupança;
(iii)
a decisão recorrida desconsidera o caráter essencial desses recursos para a subsistência do agravante e de sua família, violando o princípio da dignidade humana.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual fora indeferido o pedido de tutela provisória recursal (id.
10956482
).

Como dito naquela oportunidade, denota-se que o processo originário pauta-se na pretensão de recebimento, pela Agravada, da quantia de R$ 9.077,67 (nove mil, setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), tendo o MM. Magistrado
a quo
deferido parcialmente o pedido formulado pelo exequente para determinar o bloqueio de 20% (vinte por cento) sobre o salário-base do devedor, sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifica-se que o resultado de SISBAJUD de id nº 41008051 consta o bloqueio de R$ 2.204,10 (dois mil, duzentos e quatro reais, e dez centavos), e o de id nº 41008764 consta um bloqueio de R$ 1.345,000 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais).

Pelo extrato de id nº 39628534 alinhado ao salário descrito na carteira de trabalho em id nº 39628539, é possível verificar, de fato, que os valores bloqueados são originados de verbas trabalhistas.

Todavia, cumpre ressaltar, que a regra da impenhorabilidade, pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor.

Portanto, tendo em vista a resistência do devedor em satisfazer o crédito, bem como, o fato de uma redução do valor sobre o salário-base, não afetar a dignidade deste, quanto ao sustento próprio e de sua família, entendo que o desconto em folha de pagamento no importe de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos não lhe acarretaria prejuízo substancial.

Diante do exposto, DEFIRO, parcialmente o pedido formulado pelo exequente em id nº 41697307 no importe de 20% (vinte por cento) sobre o salário-base do devedor, via de consequência, oficie-se a L&H ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, para que efetue o desconto de 20% (trinta por cento), em folha de pagamento, sobre o salário-base do devedor DOUGLAS DOS SANTOS DE JESUS, devendo referido crédito ser depositado em conta judicial, em favor da exequente”.

Com efeito, como asseverou o agravante, a impenhorabilidade da renda salarial é a regra, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n° 1.874.222, admitiu a relativização da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, assentando, expressamente, que essa possibilidade somente tem lugar desde que preservado valor capaz de assegurar a subsistência digna ao devedor e à sua família. Vejamos, pois:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) – grifos nossos.

Vê-se, portanto, que a penhora salarial, como exposto pelo próprio recorrente em petição, é medida excepcional, que exige demonstração concreta de que tal restrição não vai gerar prejuízo à subsistência da pessoa do devedor.

Em igual sentido, em casos semelhantes, vem se manifestando este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833, IV, CPC.
IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil consigna que as retribuições decorrentes do labor são impenhoráveis. O parágrafo segundo do mencionado artigo mitiga a penhora decorrente de pagamento de prestação alimentícia, bem como o numerário que exceda cinquenta salários mínimos mensais. II - Além da relativização legal,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o último estatuto processual, mitiga a rigidez de impenhorabilidade, desde que a penhora não impeça a subsistência digna do executado.
Isto decorre pelo balizamento do mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor bem como a persecução da satisfação executiva, que constitui, em última análise, direito do exequente. III – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003738-43.2022.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) - grifamos.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO - ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PENHORA DE PROVENTOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE. 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2.
Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto
.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003796-12.2023.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível) - grifamos.

No caso dos autos, conforme fundamentado pela magistrada na decisão agravada, tem-se que o executado é resistente em satisfazer o crédito e não pode ter sua dignidade afetada, conforme alegado em seu petitório.

Portanto, a medida adotada consistente na penhora de 20% sobre seus vencimentos, parece ser, ao mesmo tempo menos gravosa para o devedor, e por outro lado, visa a satisfação do crédito da exequente proveniente de um título executivo constituído desde
12.06.2018
.

Por outro lado, até o presente momento,
inexiste qualquer comprovação no sentido de que a conta na qual houve o bloqueio da verba teria efetivamente natureza de poupança, tampouco

de que a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos do recorrente comprometerá sua subsistência, nem mesmo violar sua dignidade, haja vista que nenhum documento com essa aptidão fora colacionado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)